Tribunal: TJDFT
Processo: 0722610-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. QUEIXA-CRIME. PRELIMINAR DE NULIDADE. JUÍZO INCOMPETENTE. REJEITADA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CPP. PROCURAÇÃO SEM MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. INJÚRIA E DANO QUALIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos casos em que o recorrente não suscitar a suposta nulidade na primeira oportunidade em que teve de se manifestar, quando já era possível fazê-lo, estará configurada a preclusão. 1.1. Eventual rediscussão da matéria recai na vedação à denominada nulidade de algibeira, que é incompatível com o princípio da boa-fé.
2. Se o instrumento do mandato não traz menção ao fato criminoso, não atende aos requisitos exigidos no art. 44 do Código de Processo Penal.
3. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Mérito desprovido.